Tribunal: STF
Processo: HC 247010
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.240.853/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 27 de abril de 2021, por volta de 15h, na Rua Maria Vitória Boher, nº 460, bairro Jardim Esmeralda, naquela cidade, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 46,8g de maconha, na forma de uma planta de cor verde, 4,1g do mesmo tóxico, na forma de inflorescências da planta e, ainda, 988,4g da mesma droga, “na forma de dois invólucros plásticos transparente e verde com dois tijolos e diversos fragmentos e ainda um 'tijolinho'”, substância essa entorpecente causadora de dependência física e psíquica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer o regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, o Tribunal a quo, ao manter o afastamento da incidência do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 para a envolvida, decidiu (e-STJ fl. 427/428): 



    Como anotado na respeitável sentença apelada, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois as circunstâncias que envolveram os fatos revelam, de forma clara e segura, se dedicarem os réus com habitualidade à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que se denota pelas circunstâncias da infração, que revelaram ser significativa a quantidade de drogas, pela apreensão de petrechos apropriados para pesagem, fracionamento e acondicionamento dos tóxicos em pequenas porções para fornecimento a terceiros, a isso se acrescendo a admissão do réu Gabriel no auto de prisão em flagrante, no sentido de que guardava tóxicos para o réu Maicon em sua residência há três meses, tudo a bem revelar que eles se dedicavam com habitualidade ao exercício da atividade delituosa atinente ao tráfico de entorpecentes. 



    Inafastável, no caso em tela, a incidência do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem – soberanas na análise de fatos e provas – de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a presença dos requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente